Tribunal: TJPA
Processo: 0801579-02.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801579-02.2022.8.14.0005

APELANTE: JANDERSON PONTES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º, VII, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM CORREÇÃO OFICIOSA DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 35 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há margem para reforma da pena-base; (ii) verificar se a atenuante da confissão foi devidamente reconhecida na sentença; (iii) verificar se há margem para o afastamento da causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do CP e da agravante do art. 61, II, h, do CP; (iv) constatar a possibilidade de reconhecimento da tentativa, com a consequente diminuição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso comporta conhecimento parcial, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e a atenuante da confissão parcial já foi corretamente compensada com a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, inexistindo interesse recursal quanto a esses pontos (CPP, art. 577, parágrafo único).

4. A alegação de que a majorante do art. 157, §2º, VII, do CP exige conhecimento prévio da idade da vítima revela-se equivocada, pois a causa de aumento aplicada decorre do uso de arma branca, não havendo relação com a condição etária da vítima.

5. A consumação do crime de roubo foi comprovada em juízo, afastando a possibilidade de reconhecimento da tentativa.

6. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 582), o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto pela polícia.

7. Foi constatado erro material no cálculo final da pena, pois a incidência do concurso formal com fração de aumento de 1/6 resulta em pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa, e não nos 6 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com correção de ofício da pena definitiva.

Teses de julgamento:
“1. A pena-base não pode ser reduzida quando já fixada no mínimo legal. 2. A majorante do art. 157, §2º, VII, do CP incide pelo uso de arma branca, independentemente da idade da vítima. 3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo irrelevante a restituição posterior.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, h; 65, III, d; 157, §2º, VII; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 582/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com correção oficiosa do cálculo aritmético da pena, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Janderson Pontes de Souza apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 35 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CP (ID 25903975).

O apelante requer a reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta, sustentando, ainda, que não possui antecedentes criminais e a atenuante da confissão parcial foi desconsiderada na fixação da pena. Além disso, postula pelo afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do CP, sob alegação de que não há provas que possuía ciência inequívoca da condição etária da vítima. Por fim, pugna pelo reconhecimento da tentativa, com redução da pena em até 2/3 (ID 25904062).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25904064), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, por seu desprovimento (ID 29820111).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial do recurso
.

No ponto, saliento que inexiste margem para a reforma da pena-base, porquanto o juízo sentenciante fixou a reprimenda no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, abstendo-se de valorar negativamente qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP. Da mesma forma, não há qualquer correção a ser feita no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão parcial, prevista no art. 65, III, d, do CP, considerando que o juízo originário expressamente a reconheceu e realizou a compensação com a agravante do art. 61, II, h), do CP (ID 25903975, pág. 3/4).

À vista disso, mostra-se inviável o conhecimento do recurso sob o ângulo pretendido, ante a manifesta ausência de interesse recursal, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

De outro lado, não há espaço para o
afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do CP.

Nesse particular, a defesa parte da premissa de que a majorante do art. 157, §2º, VII, do Código Penal dependeria de conhecimento prévio do agente sobre a idade da vítima. Sem embargo, a linha argumentativa é completamente despropositada, pois a referida causa de aumento diz respeito ao emprego de arma branca, sem qualquer ligação à condição etária da vítima.

Convém registrar, ainda, que o precedente citado pela defesa (HC 598.943/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 03/11/2020) não é localizável na base de dados do Superior Tribunal de Justiça, aspecto que, embora secundário, reforça a fragilidade da construção apresentada.

Ademais, inexiste margem para acolher o pleito pelo
reconhecimento da tentativa
, com a consequente redução da pena.

A esse respeito, verifica-se que as vítimas foram uníssonas ao confirmar em juízo que o acusado as abordou munido de faca e subtraiu os celulares, percorrendo todo o
iter criminis
necessário à consumação do crime, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

A materialidade do crime de roubo está plenamente comprovada pelas declarações prestadas na fase inquisitorial e em juízo, notadamente, auto de apreensão e de entrega e confissão do réu.

A autoria do crime de roubo também é inconteste, não só pelas declarações das vítimas no decorrer da instrução, mas também pelos depoimentos prestados e, especialmente, pela confissão do acusado.

Ora, a vítima RAYANE DA SILVA E SILVA afirmou em juízo que estava trabalhando, fazendo unha de uma cliente quando o acusado chegou, entrou, levantou a blusa e mostrou uma faca e disse que queria celular; pegou seu celular e o celular que estava com uma criança que estava no sofá, inclusive a derrubou da cadeira; depois ele saiu, chamou pessoal das forças armadas para ajudar; seguiram o acusado e o prenderam; ele tentou dar uma facada no menino que o seguiu; ele foi pego com seu celular no bolso e o celular da cliente ele jogou no canto do muro, pois era um Iphone; a criança tinha 3 anos aproximadamente, derrubou ela no chão; tentou esfaquear o rapaz que o seguiu.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar ELIAS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR, o qual asseverou que recebeu informação via NIOP de roubo no bairro Independente I; que o autor do fato já tinha sido contido por populares; chegando ao local estava as duas vítimas, o acusado e a faca utilizada; após conduziram todos para a Depol.

De igual forma foram os testemunhos do Policial Militar DAYVD DAN FERREIRA MONTEIRO, e da vítima BIANCA DE ARCANJO ULIAN, os quais narraram de forma detalhada o fato delituoso, confirmando a versão apresentada pelas demais testemunhas. (ID 25903975, pág. 2)

Como se vê, tais elementos confirmam a consumação do crime de roubo, não havendo margem para o reconhecimento do crime em sua modalidade tentada.

No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 582, afirma que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, dispensando a necessidade de posse mansa e pacífica. No caso em tela, o apelante exerceu domínio sobre os bens das vítimas, ainda que por breve período, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada.

Além disso, importa destacar que a recuperação dos bens pela autoridade policial, pouco tempo após o cometimento do crime, não descaracteriza a consumação do roubo. Segundo a teoria da
amotio
, amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, independentemente de sua posterior restituição, como se deu na espécie.

Por fim, corrijo oficiosamente a pena definitiva, porquanto a incidência da regra do concurso formal na fração de 1/6 resulta na reprimenda de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, e pagamento de 15 dias-multa, e não 6 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa, como consta na sentença objurgada.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, com correção oficiosa do cálculo aritmético da pena, a fim de estabelecê-la em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo de fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025